Tribunal: TJMT
Processo: 1014834-13.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014834-13.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE:
JEAN DE BARROS MARTINS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontada como autoridade coatora por decretar a prisão preventiva em seu desfavor nos autos n.o 1003993-38.2020.8.11.0006, em razão do cometimento, em tese, da conduta ilícita tipificada no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
O i. Defensor Público narra que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia 08/07/2020 e, em razão das medidas preventivas à propagação da Covid-19 não foi submetido à audiência de custódia, tendo o recolhimento pré-cautelar sido convolado em prisão preventiva por ocasião da homologação do auto flagrancial, apenas no dia 13/07/2020, isto é, 06 (seis) dias após sua prisão, contudo, sem ser oportunizada à defesa a prévia manifestação, e em evidente desrespeito ainda ao prazo de 24 horas expresso no art. 306, §1o do CPP e na Resolução no 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, o que, em sua intelecção, configura coação ilegal, principalmente porque a prisão em flagrante não tem natureza cautelar, o que foi reforçado com as recentes alterações no Código de Processo Penal.
Nessa esteira, sustenta que conquanto a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, visando o enfrentamento da pandemia da Covid-19, tenha dispensado de forma generalizada a submissão dos flagrados à audiência de custódia, seguem vigentes as formalidades legais para a imposição da cautelar extremada; de maneira que “salvos medidas urgentes ou com possibilidade de ineficácia da medida judicial, o contraditório deve ser observado previamente à tomada da decisão, conforme art. 282, §3o, do Código de Processo Penal” (sic), restando vetada pelo art. 310 do CPP a decretação de quaisquer medidas cautelares sem prévia manifestação do Ministério Público e da Defensoria Pública, caso o favorecido não tenha advogado constituído, sob pena de violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ao que acrescenta não ter sido observada a paridade in casu, porquanto ao Parquet foi oportunizada a ciência do auto flagrancial e a requisição da prisão preventiva, providência da qual a Defesa não usufruiu.
Forte em tais argumentos, o i. Defensor Público requer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de que aguarde solto o julgamento meritório desta ação constitucional, expedindo-se o competente alvará de soltura.
No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, a fim de relaxar a custódia cautelar, concedendo-se em definitivo o writ.
A ordem veio instruída com a documentação eletrônica disponível no ID 50380951.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída pelos nobres causídicos, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Isso porque, o fato de não ter sido fielmente respeitado o prazo estabelecido no art. 306, §1o, do CPP consiste em mera irregularidade incapaz de aniquilar a custódia ora experimentada, até mesmo porque houve a conversão do flagrante em prisão preventiva, o que importa na alteração da natureza jurídica da medida segregatícia, afastando-se eventual nulidade, uma vez que amparado o cárcere em novo título.
Aliás, esse e. Sodalício tem o entendimento jurisprudencial firmado no sentido de que “as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva” (cf. Enunciado Orientativo n.o 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Ademais, constata-se que a medida constritiva foi imposta conforme dicção do art. 310, inciso II, do CPP, que admite ao d. julgador, ao receber o auto de prisão em flagrante e homologá-lo, converter a custódia em preventiva, se presentes os requisitos e pressupostos previstos nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma processual legal.
E, apesar do i. Defensor Público possuir entendimento em sentido contrário, friso que em decisão recente, a 5a Turma do c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que é válida a conversão do recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva com fulcro no art. 310, inc. II do CPP, notadamente quando preenchidos os requisitos legais da medida extrema, tal como aparentemente ocorre no caso em apreço. Veja-se:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade.
2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o recorrente é apontado como um dos destinatários dos entorpecentes apreendidos com a corré (1.890 gramas de maconha e 607 de crack). Segundo consta, os agentes estariam associados para a prática do tráfico, sendo a corré responsável por adquirir substâncias entorpecentes em município vizinho e abastecer pontos de venda de drogas locais, nos quais o recorrente realizava a venda de entorpecentes no varejo.
4. Recurso não provido.” (RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020). Destaquei.
Portanto, por ora, não vislumbro motivos para relaxar a prisão preventiva do paciente, de modo que estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudente, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao principio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JEAN DE BARROS MARTINS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator